Tribunal: CARF
Processo: 19675.720286/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.720286/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.261 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/03/2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o Recurso Voluntário, apenas em relação a preliminar suscitada para rejeitá-la. Declarou-se
suspeito de participar do julgamento o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior,
substituído pelo Conselheiro suplente Muller Nonato Cavalcanti Silva. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.250, de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 15771.726211/2015-
15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.720286/2014-42
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.720286/2014-42

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam-se de Autos de Infração contra o sujeito passivo em epígrafe,
formalizando a exigência de impostos e contribuições incidentes sobre a importação de bens.
Por meio das Declarações de Importação, o impugnante promoveu o desembraço
aduaneiro de bens, mas com suspensão da exigibilidade dos tributos, amparado na tutela
antecipada concedida em 24/11/2004 no processo no 2004.61.00.028971-7. Em seu pedido,
alegou ser uma entidade de assistência social sem fins lucrativos e que, portanto, suas
importações estariam alcançadas pela imunidade prevista no art. 150, “c”, da Constituição.
A autoridade fiscal, contudo, entendeu que a alegada imunidade não se aplicava
ao caso concreto, por falta de amparo legal e por não apresentação pelo impugnante de
documentos comprobatórios de sua qualidade imune, lavrando, assim, os referidos Autos a fim
de prevenir a decadência do direito de constituir o correspondente crédito tributário.
Na impugnação, o sujeito passivo: (a) alega que o auto de infração não é o
instrumento adequado para a constituição do crédito uma vez que, por estar amparado em
decisão judicial, não cometeu nenhuma irregularidade; (b) reitera os argumentos utilizados na
esfera judicial.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por conhecer em parte a
Impugnação, por conta de concomitância com ação judicial; no mérito, julgou a exordial
improcedente, em relação aos demais argumentos deduzidos.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Ao largo, refere-se à parte dos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
Preliminarmente, alega que DRJ deixou de apreciar argumentos veiculados na Impugnação, o
que inquina de nulidade o respectivo acórdão. Sustenta, ainda, a inadequação do meio eleito
(auto de infração) para a constituição do crédito tributário, tendo em vista a ausência de infração
no caso. No mérito, entende que o caso se trata de imunidade tributária, tendo em vista até
mesmo apreciação de caso análogo pelo Judiciário. Suscita, ainda, a juntada posterior de provas
documentais.
É o que cumpre relatar.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresenta-se tempestivo e atende parcialmente aos pressupostos
de admissibilidade, pelo que explicarei a seguir..
Preliminar
Em sede preliminar, o Recorrente alega que DRJ deixou de apreciar argumentos
veiculados na Impugnação, o que inquina de nulidade o respectivo acórdão. Sustenta,
ainda, a inadequação do meio eleito (auto de infração) para a constituição do crédito
tributário, tendo em vista a ausência de infração no caso.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.720286/2014-42

Ouso divergir dessa vertente encampada pelo Recorrente. Como bem dito pela, o auto
de infração é, sim, o instrumento cabível e necessário para debate circundante à
eventual irregularidade cometida pelo Contribuinte:

9. Contudo, há uma segunda questão não submetida ao exame judicial, devendo,
assim, ser objeto de análise no presente processo, qual seja, a de que o auto de
infração não seria o instrumento adequado para o lançamento de prevenção da
decadência.
10. Ora, conforme o citado Decreto no 7574/2011, formaliza-se a exigência
mediante ou auto de infração, expedido pelo Auditor-Fiscal responsável pela
autuação (art. 39, VI) ou notificação de lançamento, expedida pela unidade da
RFB encarregada da formalização (art. 40, caput). Logo, vê-se que não procede a
reclamação do impugnante, pois não há outro instrumento disponível ao Auditor-
Fiscal autuante que não o auto de infração.
De arremate, a despeito da recalcitrância do Contribuinte, assevero que todos os temas
veiculados na Impugnação foram, sim, avaliados pela DRJ; outrossim, a matéria não foi
aprofundada justamente pela detecção de concomitância de instâncias, fato este causado
pelo próprio Recorrente.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito
Como bem ressaltado na instância de piso, é de se ressaltar que, o Contribuinte propôs
Ação Ordinária Declaratória, cumulada com pedido de restituição do indébito e de
tutela antecipada, junto à Justiça Federal em São Paulo. Na mesma toada, a Impugnação
abordou o mesmo cerne de debate, qual seja, a incidência de imunidade.
Merece ser destacado a coincidência de objetos tratados tanto na Ação Judicial, quanto
na exordial deste PAF. Isso se queda muito claro na leitura das petições e também da
sentença. Assim, a postura da DRJ – em não apreciar a imunidade – não merece reparos,
como muito bem ressalta em seu teor:
6. No tocante ao mérito (questão da imunidade), é clara a coincidência de objetos
entre o presente processo e o anterior processo judicial de concessão de tutela
antecipada, o que implica, na situação em tela, renúncia à discussão
administrativa, conforme o art. 87 do Decreto no 7574/2011 (que regulamenta,
dentre outros, o processo de determinação e exigência de créditos da União
relativo a matérias administradas pela RFB).
Aliás, transcrevo o dispositivo da sentença (e-fl. 281) para melhor elucidação:

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.720286/2014-42

Nesse sentido, torna-se mister destacar que todo o cerne meritório em debate nessa
instância administrativa circunda o consectário decorrente da imunidade, a qual foi
objeto de análise pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, as matérias em
questionamento neste PAF derivam simbioticamente da indigitada pena pecuniária.
Assim, calcado nos princípios norteadores do Direito, com especial destaque à
celeridade e eficiência - os quais servem de baliza à instrumentalidade das formas
processuais -, cabe ao presente Colegiado reconhecer a patente concomitância do atual
PAF e a ação judicial, prevista na Súmula Vinculante CARF n° 01:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

De arremate, assevero que a conclusão alcançada neste PAF encontra semelhante
desiderato em outros processos propostos pelo Contribuinte neste CARF, pelo que cito
como exemplo o Acórdão (repetitivo) n° 3302-007.323, de 23/07/2019, Rel. Cons.
Corintho Oliveira Machado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/12/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL
DE OBJETOS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual
o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.261 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.720286/2014-42

apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por suposta ausência de
concomitância de objetos entre os processos judicial e administrativo, vez que
restou caracterizada tal concomitância. O auto de infração foi lavrado para evitar
decadência, justamente porque a recorrente obteve liminar judicial suspensiva da
exigibilidade dos tributos incidentes nas importações, com fundamento em
alegada imunidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A preliminar de nulidade do auto de infração deve ser afastada porquanto a
situação dos autos não requer especificamente um dos dois instrumentos
jurídicos previstos na lei para constituir o crédito tributário, sendo legítimas
ambas as formas preconizadas pelo Decreto no 70.235/72.
Portanto, tendo em vista a viabilidade de análise apenas das preliminares suscitadas,
tendo em vista a incidência da Súm. CARF no 01 no que cinge ao mérito.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, apenas em relação à
preliminar suscitada, para rejeitá-la.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
Recurso Voluntário, apenas em relação a preliminar suscitada para rejeitá-la.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital